Tribunal: STF
Processo: HC 54516
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-11
Data de publicação: 1976-11-11

Ementa:
HABEAS-CORPUS. COAÇÃO EMANADA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE DECRETA A DESERÇÃO DA APELAÇÃO POR FALTA DE PREPARO.
COMPETÊNCIA DO S.T.F.
II. PEDIDO CONHECIDO POR MAIORIA, MAS INDEFERIDO PORQUE NÃO FICOU
DEMONSTRADO FOSSE ILEGAL OU ABUSIVO O DESPACHO PRESIDENCIAL
IMPUGNADO.